Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No 11.694/2008 NO CPC/73. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 9/2007, foi determinada a transferência de valores do Fundo Partidário para conta judicial. No julgamento dos Embargos à Execução no 2007.01.1.1004162-8 (ano 2008), sentença transitada em julgado, o magistrado consignou que os argumentos adotados pelo devedor não obstam a execução e/ou desconstitui a penhora. Todavia, no dia 20.2.2009, o pedido de penhora foi indeferido, com fundamento no disposto no inciso XI, acrescentado ao artigo 649 do CPC/73 pela Lei no 11.694/2008, pois os recursos públicos do fundo partidário passaram a ser impenhoráveis.
2. A Lei no 11.694/2008 instituiu alterações na Lei dos Partidos Políticos, em seu art. 15, e, principalmente, no inciso XI ao art. 649 do Código de Processo Civil de 1973, declarando a impenhorabilidade de verbas dos partidos políticos, a saber, "os recursos públicos do fundo partidário". 3. Segundo a teoria do isolamento dos atos processuais, cada ato se aperfeiçoa de forma autônoma, de modo que a nova lei processual tem aplicação imediata, respeitando-se os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior.
4. No caso concreto, foi determinada a transferência de valores do Fundo Partidário para a conta judicial, aperfeiçoando a penhora, sendo este o ato pelo qual o órgão judiciário submeteu a seu poder imediato ativos financeiros do executado, fixando sobre eles a destinação de servirem à satisfação do direito do exequente. Por certo, a lei processual tem aplicação imediata, mas os atos já realizados sob o regime da legislação anterior devem ser respeitados.
5. “Quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ATO jurídico PERFEITO ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ATO processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora. (...) Na hipótese, considerando que a r. decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 - "Novo Código de Processo Civil" (CPC/15), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73)” (Acórdão 963414, unânime, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2016)
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.